Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE CONTA-CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS FALSOS. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DO TERCEIRO FRAUDADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incidem, no caso concreto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los nos conceitos de fornecedor, descrito no consumidor e descritos no caput do art. 3o, e de consumidor por equiparação, previsto no art. 17, ambos do CDC.

2. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Nesse sentido, o verbete sumular n. 479 do c. STJ, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Na hipótese, a fim de constatar a autenticidade da assinatura do autor aposta na procuração que autorizou a abertura da conta-corrente, assim como no documento pessoal apresentado no ato da contratação, foi deferida perícia grafotécnica, a qual concluiu pela ocorrência de falsificação grosseira, tendo o falsário lançado “grafia aleatória completamente diversa da firma autêntica da do periciado”.

4. Não há como imputar a culpa exclusiva ao consumidor ou ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.

5. No caso, o dano moral decorre das consequências relativas à abertura fraudulenta de conta bancária em nome do autor, a qual possuía, inclusive, autorização para resgate automático de valores decorrentes de alvará judiciais, o que lhe causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, haja vista as diversas solicitações não atendidas para encerramento da conta, as indevidas transferências de valores que pertenciam a ele e a seus clientes, bem como a intimação fiscal decorrente de inexatidões nas informações prestadas referentes à conta bancária.

6. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem (R$5.000,00) contemplou a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e as peculiaridades do caso, sem constituir, de outro norte, eventual enriquecimento sem causa, de modo que não merece reparo neste grau revisor.

7. Se o ilícito decorreu de relação extracontratual, haja vista a inexistência de relação contratual preexistente da vítima com a instituição financeira, o termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais refere-se à data do evento danoso, ou seja, da abertura da conta-bancária (23/12/2014), à luz do que dispõem os art. 398 do CC e o enunciado de súmula n. 54 do c. STJ.

8. Verifica-se não constituir objeto da lide a investigação sobre o ilícito perpetrado por terceiro não integrante da relação processual ora analisada, razão pela qual se inviabiliza a excepcional medida consistente na quebra de sigilo bancário para obter informações sobre o beneficiário da transação questionada pelo autor.

9. O arbitramento da verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$5.000,00) atende aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, sobretudo diante da baixa complexidade da causa e do tempo de tramitação do processo (petição inicial ajuizada em 5/10/2018).

10. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.